Tribunal: TJDFT
Processo: 0008184-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sua condenação por porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) aplicando-lhe a penalidade de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA. Em seu recurso alega a existência de omissão no acórdão prolatado, aduzindo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/20006 e, subsidiariamente, a atipicidade material ao fato, com aplicação do princípio da insignificância.
II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expressamente analisa o acervo probatório dos autos e os elementos colhidos no inquérito policial os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não cabendo, em sede de embargos de declaração, ventilar, a defesa, tese nova.
V. Ademais, as alegações quanto a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/20006 e quanto a aplicação do princípio da insignificância, constituem inovação recursal, pois não foram suscitadas na instância a quo, de maneira que é insuscetível de ser analisada, porém cabe ressaltar que, inexiste revogação expressa ou tácita, ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.346/06. As Cortes Superiores de Justiça consolidaram o entendimento segundo o qual não houve abolição do referido delito. A posse de substancia entorpecente para o consumo continua com a natureza de crime (RE-QO 430105/RJ, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007).
VI. Por outro lado, destaca-se que a lei que proíbe o uso de substancia entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não se justifica a alegação de simples inconstitucionalidade por violação ao art. 5o., inciso X da CF, que protege a vida íntima e a privacidade. Ademais, eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes).
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
VIII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento.
IX. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.